Tribunal: TJSP
Processo: 2010724-63.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 6.192/2021, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO AOS ANIMAIS ATROPELADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA E DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – INVASÃO, TODAVIA, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E DIREITO CIVIL - ARTIGO 22, INCISO I E XI, DA CONSTITUIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 6.192/2021, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO AOS ANIMAIS ATROPELADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA E DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – INVASÃO, TODAVIA, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E DIREITO CIVIL - ARTIGO 22, INCISO I E XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C.C. ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO PROCEDENTE.